Tribunal: TJDFT
Processo: 0749302-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE. PROVENTOS. RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTOS. AUXÍLIO-MORADIA E VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE). PARCELAS NÃO INTEGRANTES DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0763479-71.2021.8.07.0016, que indeferiu pedido do agravante para que fosse determinado ao agravado que restabeleça o pagamento integral do auxílio-moradia e da Vantagem Pecuniária Especial (VPE) em seu contracheque, sob o fundamento de que tais parcelas não integram os proventos da inatividade, conforme definido no título executivo judicial transitado em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se o auxílio-moradia e a VPE integram os proventos de inatividade do policial militar; e (II) verificar se é possível exigir o pagamento de parcelas não previstas no título executivo transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo, decorrente do Mandado de Segurança n. 0763479-71.2021.8.07.0016, concedeu parcialmente a segurança, apenas para determinar o restabelecimento da situação de inatividade do Impetrante no que diz respeito à percepção dos proventos, com o pagamento dos valores não realizados desde o ajuizamento da ação, sem incluir o auxílio-moradia e a VPE entre as parcelas devidas.
4. A Lei n. 10.486/2002, em seu art. 20, que regula as parcelas que constituem os proventos na inatividade dos policiais militares do Distrito Federal, não inclui o auxílio-moradia e a VPE, sendo tais verbas classificadas como direitos pecuniários que não integram os proventos de aposentadoria.
5. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial transitado em julgado, sendo vedada a inclusão de obrigações não previstas na decisão exequenda, sob pena de afronta à coisa julgada.
6. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que o auxílio-moradia e a VPE não integram os proventos de inatividade e que sua exclusão está amparada pela legislação específica aplicável aos policiais militares do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O auxílio-moradia e a Vantagem Pecuniária Especial (VPE) não integram os proventos de inatividade dos policiais militares do Distrito Federal, conforme o art. 20 da Lei n. 10.486/2002.
2. O cumprimento de sentença deve se limitar aos exatos termos do título executivo transitado em julgado, sendo vedada a inclusão de parcelas não previstas na decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 4o; Lei n. 10.486/2002, art. 20; Lei n. 7.289/1984, art. 53.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1320401, 0705130-06.2020.8.07.0018, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe 15.3.2021.
Acórdão 1828122, 0702209-69.2023.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe 19.3.2024.